Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. REFLEXOS DE NATUREZA ECONÔMICA. INTERVENIENTE ANÔMALO. POSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de ação de usucapião de imóvel particular, a alegação de interesse referente ao recolhimento de tributos, não caracteriza o interesse jurídico do Distrito Federal a viabilizar seu ingresso nos autos como assistente litisconsorcial amparado no artigo 124 do CPC.

2. Evidenciado, ainda que indiretamente, o interesse econômico do Distrito Federal no processo, deve ser assegurado o seu direito de ingressar nos autos como interveniente anômalo, nos termos do parágrafo único do artigo 5° da Lei n° 9.469/1997.

3. Recurso provido.